Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - APELAÇÃO CÍVEL No. Processo : 0705515-85.2019.8.07.0018 Apelante : ALOYSIO ARAÚJO DA SILVA NONO Apelado : DISTRITO FEDERAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ALOYSIO ARAÚJO DA SILVA NONO contra a sentença ao id. 12916607, proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de conhecimento proposto pelo apelante contra o DISTRITO FEDERAL, em que o magistrado julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que visa a anulação da pena de demissão imposta por meio do Decreto de 03.07.2018 (PAD no 056/2016) e a reintegração do autor ao cargo público, facultando-se a aplicação de penalidade de menor gravidade pelos ilícitos administrativos apurados no bojo do processo disciplinar. Ao tempo em que interpõe a presente apelação, pugna o recorrente pela concessão da gratuidade de justiça. Distribuído o processo à 2a Turma Cível, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência (id 13116335). O apelante juntou petição, instruída com documentos (id. 13357822 e seguintes). Sobreveio decisão que determinou a redistribuição da apelação cível a esta Relatoria, considerando a prevenção gerada pelo AI 0713355-06.2019.8.07.0000 (id. 13513524) . Pois bem. Defende o apelante fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, seja em razão da presunção de veracidade inserta na declaração de pobreza (id. 12916613 – p. 3), seja porque não mais percebe remuneração como médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Afirma que atualmente procura recolocação laboral e acrescenta ser responsável por despesas inerentes ao sustento de filho menor. De início, ressalta-se que a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, mostrando-se necessária a demonstração, através de provas, de sua condição econômica desfavorável. Nesse sentido orienta-se o entendimento predominante neste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA REAL NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não estiverem em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. O pedido de justiça gratuita necessita da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Essa declaração, no entanto, reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes do STJ. (Acórdão n. 611053, 20120020149710AGI, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 30/08/2012 p. 60) (g.n.); AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MERA DECLARAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A Lei 1.060/50 prescreve no art. 2o que gozará dos benefícios dela constantes os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho e considera necessitado, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. A Constituição Federal de 1988, por seu turno, dispõe no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 3. A presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte é relativa, sendo permitido ao magistrado, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o beneplácito quando concluir que o postulante não se enquadra nos requisitos exigidos pela legislação. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n. 608119, 20120020136358AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 04/07/2012, DJ 15/08/2012 p. 69) (g.n.) Cumpre, ainda, mencionar que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal tem por escopo contemplar os que não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. No caso em espécie, o recorrente esclarece que à propositura da ação, continuava recebendo remuneração como médico da Secretaria de Saúde do DF, conforme contracheques até o mês de maio/2019 e extratos da conta salário (id’s 13357836, 13357841 – p. 1/2, 13357838 – p. 1/2, 13357843 – p. 1/6) contudo, a partir dessa data, não mais recebe a remuneração e aduz ser esta a única renda de que dispunha, estando atualmente procurando recolocação laboral. Alega, ainda, que reside em Maceió, tem despesas com traslado Brasília/Maceió e é responsável por prover sustento ao filho de 9 anos (id 13357822). Em que pese ser incontroverso que o requerente não mais percebe remuneração em razão do fim do vínculo laboral com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nada há nos autos que comprove não dispor de outras rendas e remunerações, aptas ao custeio das suas despesas e de sua família. Assim, deve o recorrente anexar provas da alegada hipossuficiência, anexando aos autos declaração de imposto renda, cópia da CTPS, extratos bancários etc, a fim de comprovar integralmente as alegações, no prazo de 5 (cinco) dias, ou, desde logo, recolher integralmente as custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos, com ou sem manifestação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator